Tribunal: TJDFT
Processo: 0796862-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COOPERATIVA. CÉDULA DE PRESENÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA. IRRETROATIVIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CrediEmbrapa Ltda – SICOOB, ora recorrente, contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de cédulas de presença. Condenando a cooperativa ao pagamento de R$ 19.030,00, referentes às cédulas de presença de janeiro a novembro de 2023.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que exerceu regularmente suas funções como membro do Conselho Fiscal entre janeiro e novembro de 2023, com participação comprovada em reuniões e treinamentos.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia gira em torno da legalidade da suspensão dos pagamentos das cédulas de presença aos membros do Conselho Fiscal, decidida pelo Conselho de Administração sem deliberação da Assembleia Geral, e da possibilidade de retroação dos efeitos da deliberação posterior da Assembleia sobre períodos já exercidos.
IV. Razão de Decidir
5. A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, estabelece em seu artigo 38 que "a Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
6. Conforme documentação juntada aos autos, o Estatuto Social da cooperativa requerida vigente à época dos fatos (ID 221207092, pág. 12) estabelecia expressamente em seu artigo 44 que "a estrutura de governança corporativa da Cooperativa é composta pelos seguintes órgãos sociais: I - Assembleia Geral; II - Conselho de Administração; III - Diretoria Executiva; e IV - Conselho Fiscal.".
7. A competência para deliberar sobre remuneração dos membros do Conselho Fiscal é da Assembleia Geral, conforme o estatuto da cooperativa.
8. A decisão do Conselho de Administração, tomada sem respaldo estatutário, não possui validade para suspender pagamentos.
9. O recorrido exerceu regularmente suas funções como membro do Conselho Fiscal da cooperativa entre 2016 e 2023, com participação comprovada em reuniões e treinamentos. Os pagamentos das cédulas de presença foram realizados até dezembro de 2022, sendo suspensos a partir de janeiro de 2023 por decisão do Conselho de Administração, posteriormente ratificada pela Assembleia Geral Extraordinária em junho de 2024.
10. A deliberação posterior da Assembleia não pode produzir efeitos retroativos, afetando direitos já adquiridos.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas, ID 74660582. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento
A suspensão de pagamentos de cédulas de presença por decisão do Conselho de Administração, sem deliberação da Assembleia Geral, é inválida. A deliberação posterior da Assembleia não pode retroagir para afetar períodos já exercidos.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
Lei no 5.764/71;
Estatuto Social da Cooperativa CrediEmbrapa
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): n/a